Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO CUJA PRETENSÃO REFERE-SE A DIREITO/INTERESSE DIFUSO. VEDAÇÃO EXPRESSA. LEI 12.153/2009.
1. Tratando-se de pretensão cuja satisfação se estende a todo um amplo grupo de pessoas, os candidatos aprovados no concurso da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes - UNDF e que aguardam sua convocação para nomeação e posse, resta configurada a tutela de direito difuso.
2. Nos termos do art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações e demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública do DF.